Tribunal: TJSP
Processo: 1005975-81.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação dos réus. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova oral não produzida por força de preclusão. Julgamento antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da questão se mostrava resolúvel por meio da prova documental encartada nos autos. A alegação de existência de acordo

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação dos réus. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova oral não produzida por força de preclusão. Julgamento antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da questão se mostrava resolúvel por meio da prova documental encartada nos autos. A alegação de existência de acordo entre as partes para desocupação do imóvel, não tem o condão de afastar a responsabilidade dos apelantes pelo pagamento dos aluguéis ora cobrados. Afinal, alegar e não provar equivale a nada alegar, uma vez que as provas são os motivos produtores de certeza, e consistem na demonstração da existência ou da veracidade daquilo que se alega em juízo. RECURSO NÃO PROVIDO.